Tribunal: STM
Processo: 7000251-03.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA POR MOTIVO FÚTIL (ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “A”). DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CONDUTA CRIMINOSA E EVENTUAL MOTIVAÇÃO. INERÊNCIA AO TIPO PENAL DE DESACATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TRANSBORDANTES. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO NÃO SE CONFUNDE COM MOTIVO FUTILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Na primeira fase da dosimetria, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM forem desfavoráveis ao Acusado. No caso, o Acórdão aponta a intensidade do dolo e a ausência de arrependimento. 2. Valendo-se da discricionariedade motivada, o Acórdão, fundamentadamente, sopesou a gravidade do crime e a personalidade do Réu, tendo identificado as circunstâncias judiciais cabíveis previstas no art. 69 do CPM, fez incidir o aumento da pena base de modo razoável e proporcional para responder ao injusto penal praticado. 3. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM – segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime –, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. 4. O delito de desacato visa precipuamente proteger a honra e a moral da Administração Pública e somente de maneira mediata a do militar a quem se dirigiram as ofensas. 5. Desproporção entre o crime e sua causa moral é inerente ao tipo penal de desacato, não havendo, no caso, elementos transbordantes que o diferencie para aplicação da agravante genérica por motivo fútil. 6. Conforme fundamentada doutrina, não se deve confundir motivo fútil com motivo injusto. Uma vez que o delito é sempre injusto, ter-se-ia que em todos os delitos poderia ser considerada a agravante por motivo fútil, a não ser que fosse integrante ou qualificativa do crime. 7. Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
27/09/2023, 23:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808967014119&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000251-
03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
ADVOGADO(A): DOUGLAS AIGNER (OAB SC46390)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO ÍNTEGRO O
ACÓRDÃO EMBARGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000919-
42.2021.7.00.0000, A FIM DE PREVALECER, "IN CASU", INALTERADA A
DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE NA SENTENÇA PROFERIDA EM 1ª
INSTÂNCIA. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

27/09/2023, 23:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808967014119&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, Sra Ministra e Srs Ministros, registrando minhas
escusas aos Exmos. Ministros Relator e Revisor, bem como aos demais
eminentes membros desta Corte, que, porventura, comunguem do
mesmo entendimento, divirjo, respeitosamente, por considerar acertada a
sentença proferida pelo juízo a quo.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
1/16
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000251-03.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000919-42.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
ADVOGADO(A): DOUGLAS AIGNER (OAB SC46390)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO
CPM.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
INTENSIDADE
DO
DOLO
E
AUSÊNCIA
DE
ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAJORAÇÃO
DA
PENA.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVANTE GENÉRICA POR MOTIVO FÚTIL (ART. 70,
INCISO
II,
ALÍNEA
“A”).
DESCABIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CONDUTA CRIMINOSA
E EVENTUAL MOTIVAÇÃO. INERÊNCIA AO TIPO PENAL DE
DESACATO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
TRANSBORDANTES. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO NÃO
SE CONFUNDE COM MOTIVO FUTILIDADE. EMBARGOS
INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Na primeira fase da dosimetria, deve a pena-base ser fixada acima
do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM forem desfavoráveis ao Acusado. No caso, o Acórdão aponta
a intensidade do dolo e a ausência de arrependimento.
2.
Valendo-se
da
discricionariedade
motivada,
o
Acórdão,
fundamentadamente, sopesou a gravidade do crime e a personalidade
do Réu, tendo identificado as circunstâncias judiciais cabíveis previstas
no art. 69 do CPM, fez incidir o aumento da pena base de modo
razoável e proporcional para responder ao injusto penal praticado.
3. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios
matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da
avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM – segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo
arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
2/16
critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do
crime –, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos
legais.
4. O delito de desacato visa precipuamente proteger a honra e a moral
da Administração Pública e somente de maneira mediata a do militar a
quem se dirigiram as ofensas.
5. Desproporção entre o crime e sua causa moral é inerente ao tipo
penal de desacato, não havendo, no caso, elementos transbordantes que
o diferencie para aplicação da agravante genérica por motivo fútil.
6. Conforme fundamentada doutrina, não se deve confundir motivo
fútil com motivo injusto. Uma vez que o delito é sempre injusto, ter-se-
ia que em todos os delitos poderia ser considerada a agravante por
motivo fútil, a não ser que fosse integrante ou qualificativa do crime.
7. Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão
hostilizado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo íntegro, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 1) contra o Acórdão deste Tribunal, de
relatoria do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, lavrado nos autos da Apelação
n.º 7000919-42.2021.7.00.0000/STM, julgada na sessão virtual de 6/2/2023 a
9/2/2023.
Naquela oportunidade, esta Corte, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, decidiu dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao civil MAURICYO VENDRUSCOLO
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
3/16
PERIZZOLO para 9 (nove) meses de detenção, como incurso no crime capitulado
no art. 299 do CPM (desacato a militar), mantidos os demais termos da Sentença
recorrida (processo n.º 7000919-42.2021.7.00.0000/STM, evento 36).
Acompanharam o Relator os Ministros CLAUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, LEONARDO PUNTEL, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
ODILSON SAMPAIO BENZI (processo n.º 7000919-42.2021.7.00.0000/STM,
eventos 28 e 36).
Nesse julgamento, ficaram vencidos os Ministros PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LOURIVAL CARVALHO SILVA, os quais
votaram no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo Defensivo, para
manter inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA fez a declaração de voto
(processo nº 7000919-42.2021.7.00.0000/STM, eventos 28 e 33).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDUTA TÍPICA E
CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO.
PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de
desacatar, que consiste em insultar, desprezar, afrontar, desprestigiar, menosprezar a
autoridade militar em função de natureza militar. Precedentes.
II - Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos, na medida em que o
Réu, de forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da Administração
Militar, ao proferir, por várias vezes, gestos e palavras aviltantes e de baixo calão,
durante abordagem de verificação de documentação aquaviária, realizada pela
Marinha do Brasil.
III – Com fulcro no art.69 do CPM, eleva-se a pena-base acima do patamar
mínimo, quando o dolo dirigido, demonstrado inequivocamente nos autos,
apresentar correlação de intensidade não usual à tipologia do crime perpetrado,
assim como, exaspera-se a reprimenda penal quando, após o crime, seja verificada
a ausência de arrependimento ou a indiferença em relação à reprovabilidade das
ações ilícitas perpetradas.
IV -Apelo defensivo provido em parte. Decisão por maioria.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
4/16
O Acórdão vergastado foi publicado no dia 9/3/2023, data em que
também foi realizada a intimação eletrônica (processo n.º
7000919-
42.2021.7.00.0000/STM, eventos 38, 39 e 40). A intimação eletrônica foi
confirmada em 19/3/2023 para as partes.
Em 4/4/2023, a defesa técnica interpôs Recurso Especial ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o qual não foi conhecido, “por ser manifestamente
incabível, à luz do art. 13, inciso V, do RISTM.” (destaque no original), em Decisão
exarada pela Presidência do STM em 26/4/2023, com publicação da Decisão
Terminativa
ocorrendo
em
28/4/2023
(processo
n.º
7000919-
42.2021.7.00.0000/STM, eventos 44 e 46).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 21/3/2023,
opôs estes Embargos Infringentes e de Nulidade (processo n.º 7000919-
42.2021.7.00.0000/STM, eventos 41 e 42).
Em suas Razões (evento 1), subscritas pela Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, a PGJM requer o
conhecimento e o provimento dos presentes Embargos, a fim de que prevaleça o
voto minoritário (processo n.º 7000919-42.2021.7.00.0000/STM, evento 33), no
sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e manter-se inalterada a dosimetria
da pena imposta ao civil MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO, na forma
como fixada em primeira instância.
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso
ministerial foi admitido e, nos termos do art. 127 do Regimento Interno do STM1,
foi determinada a abertura de vista à parte embargada (evento 5).
Em 11/4/2023, foi expedida intimação eletrônica para o embargado
MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO (evento 7). Em 21/4/2023, a
intimação eletrônica foi confirmada (evento 9).
Regularmente intimada e verificado o decurso do prazo legal,
conforme certidão juntada aos autos, a parte embargada quedou-se inerte, sem
apresentar suas contrarrazões (eventos 10 e 11).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório
VOTO
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
5/16
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Por meio dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento
1), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) objetiva a prevalência do voto
vencido do Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, que conhecia e negava
provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a sentença condenatória,
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, a
qual condenou o apelante, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000144-
08.2020.7.05.0005, à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no delito
previsto no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar), com regime
prisional inicialmente aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos
e o direito de apelar em liberdade.
Em síntese, o cerne da controvérsia é a valoração dada às
circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) e o cabimento da agravante genérica por
motivo fútil (art. 70, inciso II, alínea “a”).
Em que pese os argumentos expostos pela PGJM, o pleito do Parquet,
atuante nesta Instância, não merece prosperar, devendo ser mantido o Acórdão
constante da Apelação.
O Acórdão vergastado não deixou de apreciar a gravidade do crime e a
personalidade do Acusado.
Nos itens 17 e 18, o acórdão tão somente apontou que estas não podem
ser tratadas como uma das 8 (oito) circunstâncias judiciais expressamente estatuídas
no Códex substantivo castrense.
Conforme se depreende do art. 69 do CPM, representam dois gêneros
de circunstâncias judiciais: o primeiro, a gravidade do crime praticado, possui
caráter objetivo e abarca as espécies que versam sobre a maior ou menor extensão
do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e lugar; o segundo, a personalidade do réu, possui caráter
subjetivo, congregando as espécies debruçadas sobre a intensidade do dolo ou grau
da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Nessa toada, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger:
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de
valoração inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses
universos. Em primeiro plano, determina que o juiz avalie a gravidade do crime,
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
6/16
estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja,
aquelas que dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, as
circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que sejam
aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem
respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito
Penal Militar. 7. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 637.
Conforme muito bem demonstrado pelo Ministro Relator da Apelação,
fundamentos que adoto como razões de decidir, o voto vencedor analisou as espécies
que constaram na Sentença, ratificando-as, in verbis:
19. Em relação à exasperação da pena em razão da “intensidade do dolo”, ao
contrário do que alega a defesa, tal circunstância judicial tem previsão expressa no
art.69 do CPM como um dos elementos de aferição circunstancial negativa, passível
de ensejar a elevação da pena-base. De tal modo, converge esta Egrégia Corte
quanto à legalidade da temática em comento, verbis:
“EMENTA: [...] CRIME DE ABANDONO DE POSTO. [...] PENA-BASE
ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
[...] A Sentença anotou merecer maior reprovação o cometimento do crime
em tela, em razão da intensidade de dolo demonstrada, estando
devidamente fundamentada, mostrando-se razoável e proporcional a
fixação da pena em 4 (quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se
nega provimento, mantendo-se íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000566-07.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 9/5/2019); (Grifos
nossos.);
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENA. INEXISTÊNCIA. EFEITO
MODIFICATIVO. INAPROPRIADO. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] IV - A exasperação da pena-base pela intensidade do dolo
tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM, permitindo sua aferição
avaliando-se a participação do agente na execução da empreitada
criminosa”. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
7000674-31.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 2/12/2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES
E CIVIS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
7/16
PARA JULGAR ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO
III,
ALÍNEA
‘A’,
DO
CPM.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
[...]
CONDENAÇÃO.
ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS MINISTERIAIS. UNANIMIDADE. [...] Farta prova pericial e
testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal acima do
mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo
peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a
extensão do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não
prosperam os Embargos ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos
militares condenados, mediante avaliação desabonadora da maior parte das
circunstâncias judiciais, uma vez que carece de substrato fático-jurídico com
aptidão para recrudescer o tratamento penal dispensado em grau de
Apelação. Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos. Embargos
Infringentes rejeitados por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000838-
64.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 24/2/2022).
20. No caso em apreço, patente restou demonstrada a intensidade do elemento
subjetivo perpetrada pelo apelante, cujo modus operandi foi delineado por dolo
específico, conduzido por ações delitivas de menosprezar, aviltar e, sobretudo,
rebaixar a autoridade dos militares que o abordaram e lhe solicitaram
documentação aquaviária, ocasião em que lhes dirigiu ofensas verbais, tais como
“filho da puta” e “bando de vagabundo”. Entre outros gestos congêneres, ainda,
proferiu frase com menoscabo acentuado, com os seguintes vocábulos: “quando
vocês ganharem mais que um salário-mínimo, procurem a gente”.
21. Notadamente, o dolo dirigido, demonstrado nos autos, apresentou correlação de
intensidade não usual à tipologia do crime em comento. A propósito, a
demonstração sólida do dolo intensificado é abstraída pelos seguintes trechos
transcritos oriundos das provas orais assentes em juízo:
SO MAXIMILIAN ASSIS DE OLIVEIRA (Evento 35, vídeo 2, da APM.)
“Que confirma o depoimento prestado no IPM; que no momento da verificação
dos documentos, se deparou com o cidadão que estava de certa forma irritado em
virtude da solicitação a documentação do barco e do condutor realizada pelo Mn
MULLER; que teve a ideia de pegar celular e começou a gravar a abordagem dele
contra nós, pois não entendia o porquê da agressividade dele com suas palavras,
em sua face era bem visível verificar a irritação do Sr. MAURICYO; que quando o
Sr. MAURICYO saiu do interior da cabine da lancha e viu que o depoente estava
gravando, já veio em sua direção buscando lançar mão de seu celular, em tom de
ameaça, pois queria jogá-lo na água; que como anda desarmado e não tem poder
de polícia, o acusado se aproveitou da situação ameaçando o depoente e o Mn
MULLER que iria jogar ambos na água; que o local era um trapiche flutuante de
1m a metro e meio e a situação naquele momento ficou muito complicada, pois
havia vários homens e uma mulher em cima daquele material flutuante; que foi uma
situação bem constrangedora e complicada; que nunca, nos seus mais de 25 anos
de serviço à nação, se deparou com uma situação de ameaça tão real; que era
atividade de rotina; que estavam fardados; que estavam com boné e camisa da
Marinha do Brasil, com colete salva-vidas, a embarcação também identificada
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
8/16
como órgão federal, com tarja verde e amarela; que na abordagem apresentam a
frase escrita ‘Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança’; que a
abordagem era de rotina; que abordaram novamente o acusado, visto que na
primeira abordagem ele não parou; que a primeira abordagem foi à moto-aquática
pilotada pelo Sr. RENI; que nessa abordagem o Sr. RENI não estava portando a
documentação adequada; que o Sr. RENI não portava o Título de Inscrição do jet
sky e a habilitação de amador para pilotar moto aquática; que o Sr. RENI falou que
a documentação estava na lancha MORIMBONDOS; que acompanharam o Sr.
RENI até lancha MARIMBONDOS, que estava fundeada; que como o Sr. RENI
estava em jet sky, que é uma embarcação mais rápida, chegou primeiro na lancha e
pegou a documentação; que o Sr. RENI foi até o depoente e apresentou apenas a
habilitação dele; que o Sr. RENI não apresentou documento do barco; que nesse
ínterim, a lancha suspendeu e se deslocou para perto da embarcação da Marinha,
onde foi solicitado fazer a parada para verificação de rotina; que a ordem foi
ignorada; que em nenhum momento foi apresentada a documentação da moto-
aquática; que o TI somente foi apresentado dias depois no centro de apoio da PM,
quando retirou a habilitação dele que estava retida; que da embarcação
MARIMBONDOS foram apresentadas apenas cópias; que cópias não são aceitas;
que o acusado se negou a apresentar aos originais; que em razão dessa negativa é
que ocorreu todo o problema; que o acusado proferiu palavras de baixo calão,
chamando os militares de ‘filho da puta’, ‘bando de vagabundo’ e coisas do
gênero, que ninguém quer ouvir; que o acusado disse ‘quando vocês ganharem
mais de um salário mínimo, procurem a gente’; que no mesmo dia não teve mais
contato com o acusado; que após dois dias, estava em uma fiscalização de rotina,
mas agora com a presença da Polícia Militar, naquela Marina e o acusado atracou,
saiu do barco, passou pelos militares, entrou no seu veículo e foi embora; que
solicitou a presença da Polícia Militar porque o acusado poderia estar navegando e
tinha influência na cidade; que tinha medo da reação do acusado; que, como falou
anteriormente, trabalha desarmado, por isso solicitou a presença da PM; que
depois do dia do fato, não conversou mais com o acusado; que confirma que o vídeo
do evento 1, item 5 é aquele que foi gravado pelo depoente; que não sabe se o
acusado já teve algum outro problema durante outras abordagens; que infelizmente
no vídeo não aparece, mas os fatos ocorreram conforme o que está na denúncia;
que teve que esticar a mão para o acusado não alcançar o celular; que nesse
momento o acusado se aproximou bastante do depoente quase lhe dando uma
cabeçada; que falou tudo o que falou; que o acusado fez a mesma coisa com o Mn
MULLER e foi embora; que no vídeo no momento em que parece que o celular é
colocado para baixo é a ocasião em que o acusado quer tomar o celular e derrubar
o depoente na água; que é por isso que a imagem do vídeo vai para baixo; que o
espaço do local era muito curto e flutuante, móvel, o que desiquilibrava um pouco;
que está previsto em norma da unidade marítima que a documentação tem que ser a
original; que se sentiu diminuído, desprezado, ofendido, com sentimento de
incapacidade, pois já possui mais de 25 anos de serviço ao país, nunca tendo se
deparado com uma situação dessa; que tem esse sentimento pois o serviço não é
armado; que se estivesse armado teria realizado a prisão do acusado; que entende
que o acusado jamais teria feito o que fez com a Polícia Militar, porque veria
homens armados, com algemas, com meios de detê-lo; que o acusado fez o que fez
porque sabia que não tinham meios para contê-lo; que os fatos ocorreram conforme
o relatado no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil [...].”
Mn CHISTOPHER DA SILVA MULLER (Evento 35, vídeo.3, da APM.)
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
9/16
“Confirma o depoimento prestado no IPM; que a abordagem foi na moto-
aquática; que, de início, faltou o documento da moto-aquática; que não lembra se o
documento da moto-aquática foi apresentado mais tarde; que durante a condução
da embarcação, o condutor deveria estar com o documento da embarcação; que da
lancha MARIMBONDOS foi apresentada uma cópia do documento da embarcação;
que não pode; que a documentação tem que ser a original; que foi cobrado do
acusado a documentação da embarcação dele; que ele não aceitou que seria
notificado, pois só possuía cópia do documento da embarcação; que em seguida o
acusado começou a se alterar com a equipe de inspeção naval, porque haveria a
notificação; que quando o acusado começou a se alterar, o SO MAXIMILIAN
começou a gravar; que o acusado tentou pegar o telefone celular do SO
MAXIMILIAN e ameaçou jogar o aparelho na água; que quando o acusado viu
que o depoente também estava gravando, falou a mesma coisa; que não deu tempo
de gravar algo com o telefone celular do depoente; que não houve contato físico,
somente cara a cara e ameaças; que o acusado encostou no SO MAXIMILIAN
quando tentou pegar o celular dele; que o acusado não chegou a empurrar o SO
MAXIMILIAN; que não sabe se em outra ocasião o acusado foi abordado por outra
equipe da Marinha; que o acusado ameaçou verbalmente jogar o depoente e o SO
MAXIMILIAN na água; que nesse momento o acusado falou que se o depoente e o
SO MAXIMILIAN tentassem gravar, iria jogar o celular na água; que antes disso,
quando soube que seria notificado, o acusado já fez ameaças; que o acusado
falou que os militares somente poderia falar com ele quando ganhassem mais que
um salário mínimo; que a ameaça proferida pelo acusado era jogar o celular na
água; que não se lembra se houve outras ameaças; que considerou a atitude do
acusado totalmente desrespeitosa e inadequada; que fora a questão do salário, o
acusado proferiu xingamentos [...].”
3º Sgt MELISSA KLEIN D'ÁVILA (Evento 35, vídeos 4 e 5, da APM.)
Confirma o depoimento prestado no inquérito policial militar; que se considera que
os três militares foram ofendidos; que considera que, dos 3 militares, foi a menos
ofendida, pelo fato, talvez, de ser mulher; que quando a lancha MARIMBONDOS
atracou, o Mn MULLER falou para a depoente, já que ela não parou, para
abordarem e pedirem a documentação da embarcação, a habilitação e para
olharem mais coisas; que quando chegaram para abordar, o acusado estava
colocando a lancha no cais; que o acusado de forma rude chegou a falar vocês não
vão deixar nem a gente atracar, nem colocar a espinha no cais; que não se lembra
das palavras com exatidão; que o SO MAXIMILIAN observou que a coisa estava
ficando feia e chegou para tentar amenizar a situação; que, nesse momento, veio de
dentro da embarcação o acusado e apresentou cópia do documento da embarcação;
que os militares falaram para o acusado que não servia; que inclusive tinha uma
placa bem na entrada da Marina dizendo que seria somente aceito o documento
original; que cópia na serviria; que apontaram para aquela placa; que o acusado
começou a proferir palavras de baixo calão, saiu da lancha, encarou o SO
MAXIMILIAN, colocou o dedo no rosto dele; que quando o Mn MULLER foi
filmar, o acusado fez a mesma coisa; que o acusado, em seguida, olhou para a
depoente e saiu; que acredita que o acusado não fez nada em relação a sua pessoa,
por ela ser mulher; que como militar, com representante das Forças Armadas
Marinha, a depoente se sentiu bem chateada pela forma como foram tratados; que
não se recorda quais as palavras de baixo calão que teriam sido ditas pelo acusado;
que a embarcação da Marinha estava atrás da MORIMBONDOS; que quando o SO
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
10/16
MAXIMILIAN chegou já começou a discussão com o acusado; que foi nesse
momento que começou tudo; que o acusado falou eu vou te jogar na água, se vocês
tentarem filmar eu vou te jogar na água e o celular na água; que para terem uma
prova de todos esses fatos, o Mn MULLER também tentou filmar; que nesse
momento o acusado se direcionou ao Mn MULLER e falou o mesmo; [...] que
lembra que o acusado falou a frase ‘quando vocês ganharem mais de uma salário
mínimo, vocês procuram a gente’; que essa frase chamou bastante a atenção da
depoente; que quando o SO MAXIMILIAN e o Mn MULLER estavam atordoados,
ouve a discussão, a depoente ficou mais do lado, e por isso conseguiu prestar mais
atenção nas palavras ditas pelo acusado; que quando o acusado saiu da
embarcação falou ao SO MAXIMILIAN e Mn MULLER que se eles tentassem filmar,
seriam jogados na água; que havia mais gente na embarcação, não sabendo
precisar quantas; que o pessoal foi saindo da embarcação; que quando o Sr. RENI
saiu, a depoente falou para o mesmo que havia uma notificação para ele assinar;
que o Sr. RENI disse ‘faz o que tu quiser com isso ai; eu não vou assinar não’; que
o Sr. RENI e o acusado foram saindo e rindo, inclusive; que a última frase falada
pelos civis foi ‘quando vocês ganharem mais que um salário mínimo, vocês falem
a gente’; [...] que o acusado botou o dedo em riste e falou que ia jogar o SO
MAXIMILIAN na água; que o acusado foi mais pra frente do Suboficial e tentou
pegar o celular e não conseguiu; que o acusado viu que o Marinheiro estava mais
para o lado tentando filmar, e fez a mesma coisa, ou seja, tentou pegar o telefone
dele; que a depoente ficou só olhando; que acredita que por isso o acusado não
tentou nada contra a sua pessoa ou pelo fato de ser mulher; que depois de toda essa
tentativa e de terem falado palavras de baixo calão dentro da lancha, que eles
saíram e falaram ‘quando ganharem mais que um salário mínimo falem com a
gente’; que saíram rindo [...].”
22. Como contribuição elucidativa sobre o elemento subjetivo, sua respectiva
aferição de intensidade e a dinâmica dos fatos, é pertinente trazer fundamentação
da sentença de piso. Nesses termos:
“[...]
Exsurge da instrução processual que os fatos aconteceram tal qual trazidos
na denúncia. Abordado pelos militares com a frase ‘Marinha do Brasil
trabalhando para a sua segurança’, o réu entregou aos mesmos cópia
autenticada do Título de Inscrição da embarcação. Ato contínuo, foi
esclarecido ao Sr. MAURICYO que, em decorrência das normas vigentes,
seria aceito apenas o documento original, ao que lhe foi mostrada uma placa
que fica no interior da Marina com tal informação. Inconformado e irritado,
de forma rude, o acusado saiu da embarcação em direção ao trapiche. Ao
perceber a situação, o SO MAXIMILIAN iniciou gravação do que estava
ocorrendo, fato este que aumentou a injustificada ira do réu, o qual, dedo em
riste, foi ao encontro do militar tentando pegar o seu telefone celular e
ameaçando jogá-los, militar e telefone, na água. Não satisfeito, ao constatar
que o então Mn MULLER também poderia estar filmando, deslocou-se em
direção a essa praça com o intuito de pegar seu telefone celular, ao que o
ameaçou de jogá-lo na água. Além de desrespeitar a primeira ordem de
abordagem, o acusado em vários momentos adotou postura desrespeitosa e
mesmo irônica para com os militares de serviço. Como dito acima, ameaçou
jogar ao mar tanto o Suboficial MAXIMILIAN como o Marinheiro MULLER.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
11/16
Não bastasse, durante a regular abordagem de inspeção naval pela equipe de
militares da Marinha do Brasil dirigiu-lhes impropérios, tais como ‘filho da
puta’ e ‘bando de vagabundo’. Em seguida, saindo na companhia do seu
genitor, Sr. RENI PERIZOLLO, o acusado ainda se dirigiu à equipe e falou
‘quando vocês ganharem mais que um salário-mínimo, procurem a gente’
[...].” (Evento 79 da APM.)
23. Em continuidade, quanto à elevação da pena-base por “ausência de qualquer
indício de arrependimento” verificou-se que o apelante se mostrou indiferente em
relação à reprovabilidade das ações executadas contra os militares, tanto na fase
inquisitorial, como em juízo. No curso do IPM nº 7000076-58.2020.7.05.0005, após
intimações regulares, na primeira oportunidade, compareceu e requereu cópia do
IPM (Evento 1, doc. 4, fls. 44-46). Na segunda oportunidade, manifestou o direito
de permanecer em silêncio (Evento 6 do IPM). Em juízo, apesar de regularmente
intimado para o interrogatório, não compareceu (Evento 58 da APM). Salienta-se
que dias após o fato apresentou a documentação solicitada no Centro de Apoio da
PM correspondente (Evento 35, vídeo 2, da APM).
24. Denota-se que não houve, de fato, qualquer demonstrativo de arrependimento
após o crime cometido. Após diversas oportunidades, tanto na fase do inquérito,
como na ação penal, o apelante demonstrou absoluta indiferença. Portanto, também
deve ser considerada a ausência de arrependimento e indiferença como
circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos do
“caput” do art. 69 do CPM.
25. Nesse contexto, considerando a intensidade do dolo e a ausência de
arrependimento como circunstâncias judiciais negativas reconhecidas em
coadunação com a primariedade do apelante e os bons antecedentes, fixo a pena-
base em 9 (nove) meses de detenção, com fundamento no art. 69, “caput”, c/c o art.
299, ambos do CPM e, em observância aos princípios da individualização da pena,
da proporcionalidade e da razoabilidade.
(Grifos no original.)
Assim, com as circunstâncias judiciais apuradas e as respectivas
valorações, realizadas segundo a discricionariedade prevista na legislação e após
análise de todo o contexto do crime, de forma justificada e proporcional ao caso
concreto, não identifico reparo a ser feito. Em sintonia, colaciono:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E
DE CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA.
ELEVADA QUANTIDADE. VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA
DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. APELO PROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
12/16
2. As circunstâncias judiciais se mostrarão desfavoráveis, com aptidão para
majoração da reprimenda penal em patamar acima do mínimo legal, quando o
Acusado fizer ameaças aos companheiros de farda, em razão da personalidade
voltada para condutas criminosas, bem como do exacerbado quantitativo da droga
encontrado em seu poder - 380 g (trezentos e oitenta gramas).
3. O quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado
segundo a discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do
crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a
pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não
há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para
incidir nessa fase.
4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a exasperação da
pena aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão ao
bem jurídico tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória.
(...)
7. Apelo provido. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000126-24.2014.7.11.0111. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 27/09/2018,
Data de Publicação: 05/10/2018)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO.
ARTS. 251, CAPUT, E 317 DO CPM. CONDENAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PRETENSÕES
ABSOLUTÓRIAS.
TESES
DEFENSIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 171 DO CP COMUM. LEI Nº 13.491/2017.
TIPO PENAL MAIS BENÉFICO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. USO DE
DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO OU FALSA IDENTIDADE (ARTS. 317 E 318
DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVERSÃO EM
REGIME DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PENAS APLICADAS. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
(...)
7. Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-
base na primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo à pena mínima
decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, segundo a livre convicção motivada do juiz, após a completa análise do
contexto delitivo. A pena aplicada pelo Juízo primevo, que reflete a ofensa
perpetrada contra a sociedade em patamar adequado, necessário e proporcional,
deve ser mantida.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
13/16
(...)
11. Recursos defensivos não providos. Condenações e penas mantidas. Decisão por
maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000790-37.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
15/12/2022, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. LESÃO
CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
OBSERVÂNCIA
À
PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
ELEMENTARES
DO
TIPO.
AUMENTO DA PENA BASE. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA.
1. O princípio da individualização da pena concede ao magistrado certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria da pena, observados os limites
abstratamente cominados no Código Penal Militar, que não estabelece rígidos
esquemas matemáticos ou regras radicalmente objetivas para a fixação da pena,
mas exige que a decisão seja sempre motivada e obedeça a critérios de
proporcionalidade.
2. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do
cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Recurso
conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000190-50.2020.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020)
(Grifos adicionados.)

Em relação à agravante genérica do motivo fútil, considero importante
previamente explicitar algumas definições e aspectos inerentes a esta agravante
genérica. Analisando o art. 61, II, “a”, do Código Penal Comum, Luciano Souza
ponderou que:
“A motivação do agente ao praticar um crime constitui fator legítimo a conduzir à
modulação da pena a ser aplicada”, conceituando que “É fútil o motivo que não
confere, ao fato, uma explicação minimamente plausível; é o motivo inteiramente
desproporcionado em relação ao crime.” (SOUZA, Luciano. Art. 61 In: SOUZA,
Luciano. Código Penal Comentado - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos
Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-
penal-comentado-ed-2022/1728397231. Acesso em: 10 de Agosto de 2023).
(Grifos adicionados.)
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
14/16
Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci leciona que:
287. Motivo fútil: é o motivo de mínima importância, manifestamente
desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Ex.: matar alguém
porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para
adquirir uma roupa elegante. O fundamento da maior punição da futilidade consiste
no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal.
Não se deve confundir motivo fútil com motivo injusto: afinal, o delito é sempre
injusto. De outro lado, é bastante polêmica a possibilidade de equiparar a ausência
de motivo ao motivo fútil. Sustentam alguns que praticar o delito sem qualquer
motivo evidencia futilidade, com o que não podemos concordar. O crime sempre tem
uma motivação, de modo que desconhecer a razão que levou o agente a cometê-lo
jamais deveria ser considerado motivo fútil. É possível que o Estado-acusação não
descubra qual foi o fator determinante da ação criminosa, o que não significa
ausência de motivo. Uma pessoa somente é capaz de cometer um delito sem
qualquer fundamento se não for normal, merecendo, nesse caso, uma avaliação
psicológica, com possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Por outro lado,
quem comete o delito pelo mero prazer de praticá-lo está agindo com sadismo, o
que não deixa de ser um motivo torpe. (...) Corretíssima, nesse sentido, a lição de
Nélson Hungria: “Não há crime gratuito ou sem motivo e é no motivo que reside a
significação mesma do crime. O motivo é o ‘adjetivo’ do elemento moral do crime.
É em razão do ‘porquê’ do crime, principalmente, que se pode rastrear a
personalidade do criminoso e identificar a sua maior ou menor antissociabilidade”
(Comentários ao Código Penal, vol. 5, p. 122-123). Esclarece Ricardo Levene que o
homicídio cometido sem motivo equivale a um homicídio praticado por impulso de
perversidade brutal (EI delito de homicídio, p. 155). Nessa ótica: STJ: “Sempre
haverá um motivo para o cometimento do delito, embora não se consiga, em todos
os casos, descobrir a razão que levou o agente a praticá-lo. Não se pode confundir
motivo fútil com falta — ou desconhecimento - do motivo, sob pena de configurado
ilegal” (HC 91.747/SP, 6.º T., j. 12.05.2009, v.u., rel. Og Fernandes). (...)
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021, p. 136.
(Grifos adicionados.)
Ao seu turno, Rogério Greco define que:
Fútil é aquele motivo insignificante, gritantemente desproporcional. Torpe é o
motivo abjeto, vil, que nos causa repugnância, pois atenta contra os mais basilares
princípios éticos e morais. Exemplo do primeiro seria o caso de o agente agredir o
garçom que, equivocadamente, debitara-lhe uma cerveja a mais na conta; já com
relação ao segundo, temos as hipóteses citadas por Mirabete daquele que espanca
uma meretriz que não quer ser explorada ou a testemunha que prestou depoimento
contra os interesses do agente.
“A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a
qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, pois o dolo do agente, direto ou
indireto, não se confunde com o motivo que ensejou à conduta capaz de colocar em
risco a vida da vítima”
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
15/16
(STJ, REsp 1.779.570/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6º T., DJe 27/08/2019).
(Grufos adicionados.)
Presente no voto que embasa estes embargos, transcrevo precedente
citado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART.
15 DA LEI N.º ૔૓૛૕૙⁄૝ૠ. OFENSA AO ART. 386, INCISOS II, VI E VII, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 59 E 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO
FÚTIL
CONFIGURADO.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal de absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, VI e
VII, do Código de Processo Penal, implicaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o teor
da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Como é sabido, fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre
o crime e sua causa moral. Dessa forma, configura motivo fútil o fato de o crime
ter sido cometido em virtude de uma simples colisão de trânsito.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº
152.705-PR, Rel Min LAURITA VAZ, julg 02/05/2013) (Grifos nossos).
(Grifos no original e grifo adicionado.)
E, por fim, explicito o dispositivo do CPM envolvido:
Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes
ou qualificativas do crime:
I - a reincidência;
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
(...)
Cotejando estas balizas no caso em apreciação, considerei incabível a
circunstância genérica de motivo fútil.
Assim sendo, observando que o presente feito se adequa perfeitamente
ao entendimento majoritário desta Corte, o recurso em lume não merece ser
acolhido, sendo de bom alvitre a manutenção da condenação impingida ao
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
16/16
Embargante no acórdão vergastado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, mantendo íntegro, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354014v12
e do código CRC be079d63.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/9/2023, às 18:1:15
1. Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e uma vez admitidos, será a parte
embargada intimada para contestá-los no prazo de cinco dias.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354014 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000251-03.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, manejados
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), com o escopo de prevalecer o
voto vencido no julgamento da Apelação nº 7000919-42.2021.7.00.0000, por meio
do qual conheci e neguei provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a
Sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 5ª CJM, que condenou o Apelante, ora Embargado, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000144-08.2020.7.05.0005, à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a
militar), com o regime prisional inicialmente aberto, a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
No julgamento da presente insurgência, votei vencido, mantendo o
posicionamento adotado na Apelação precedente, no sentido de dar provimento ao
Recurso, para reformar o Acórdão proferido no julgamento da Apelação, a fim de
manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juizo a quo, em todos os
seus termos.
Em síntese, o cerne da controvérsia reside na valoração dada às
circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), mais especificamente quanto à incidência
da agravante genérica por motivo fútil (art. 70, inciso II, alínea “a”).
Inicialmente, insta consignar que o Acórdão vergastado não deixou de
apreciar a gravidade do crime e a personalidade do Acusado. Nos itens 17 e 18, o
acórdão tão somente apontou que, in casu, estes aspectos não podem ser
considerados como uma das 8 (oito) circunstâncias judiciais expressamente
estatuídas no Códex substantivo castrense.
Registrando minhas escusas aos Exmos. Ministros Relator e Revisor
da Apelação 7000919-42.2021.7.00.0000, bem como aos demais eminentes
membros desta Corte, que acompanharam o entendimento por eles manifestado na
ocasião, divirjo, respeitosamente, de tal posicionamento, por considerar acertada a
sentença proferida pelo juízo a quo, que, ao meu sentir, encontra-se irretocável, em
seus jurídicos e legais efeitos, ao tempo em que passo a minudenciar as razões de
minha convicção.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
2/11
A Sentença proferida pelo juízo de 1ª instância (evento 79, doc. 01 da
Ação Penal Militar nº 7000144-08.2020.7.05.0005), ainda que de forma sucinta,
abordou as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, visto que destacou a
acentuada gravidade do crime, que expôs ao desprestígio a Marinha do Brasil
perante a comunidade local, mediante palavras e gestos, a elevada intensidade do
dolo, caracterizada pelas reiteradas manifestações, não só depreciativas como
também ameaçadoras, bem como a ausência de qualquer indício de
arrependimento por parte do Réu.
A Sentença também fundamenta o cabimento da agravante do motivo
fútil, em decorrência de haver o Réu, manifestamente, destratado a equipe de
serviço, pois se cuidava de mera apresentação de documento previsto nas normas
aquaviárias. Vejamos, in verbis:
Ex positis e tendo em vista o mais que dos autos consta, julgo procedente esta ação
penal militar para CONDENAR o acusado MAURUCYO VENDRUSCOLO
PERIZOLLO, civil, identificado nos autos, por infração do art. 299 do Código
Penal Militar. A acentuada gravidade do crime, expondo ao desprestígio a Marinha
do Brasil perante a comunidade local mediante palavras e gestos, a elevada
intensidade do dolo, caracterizada pelas reiteradas manifestações, não só
depreciativas como também ameaçadoras, bem como a ausência de qualquer
indício de arrependimento, determinam a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, em 10 (dez) meses de detenção. A agravante do motivo fútil pelo qual o réu
destratou a equipe de serviço, pois se tratava da mera apresentação de documento
previsto nas normas aquaviárias, determina o acréscimo de 1/5 (um sexto),
elevando o quantum para 1 (um) ano de detenção [CPM, art. 70, II, a), e art. 73, c/c
art. 437, b), parte final, do CPPM]. Ausentes majorantes e minorantes, essa pena é
tornada definitiva.
De fato, como arguido na declaração de voto, por mim proferida no
julgamento da Apelação 7000919-42.2021.7.00.0000, restou evidente que o
elemento subjetivo do tipo penal do desacato, no caso presente,
apresentou intensidade maior que a habitual, em crimes dessa natureza.
A intenção do agente não se restringiu a desrespeitar os militares que
participavam da inspeção naval, como também a desmerecê-los e humilhá-los,
tendo, inclusive, os ameaçado, quando notou que suas ações começaram a ser
filmadas, aspecto que destoou da usualidade destes tipos penais.
Ao analisar, mais uma vez, o conteúdo dos autos e contemplar a
motivação da conduta perpetrada, mantenho firma minha convicção de que o
comportamento descontrolado e agressivo do Réu, diante de um simples pedido de
verificação de documentos, atesta a futilidade orientadora de seu estado anímico,
além de demonstrar sua incapacidade de adequação às mais simples regras de
convívio social.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
3/11
Dessa forma, adoto como razões de decidir, o voto vencido,
ratificando-o, ipsis litteris:
“Inicialmente, acerca do raciocínio do Juiz sentenciante, no que diz respeito à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria,
manifesto total aquiescência, pois, de fato, as circunstâncias nas quais o delito
ocorreu demonstram o acerto da exasperação da pena acima de seu patamar
mínimo, considerando a intensidade do dolo e a ausência de demonstração de
arrependimento pelo Acusado.
Contrariamente ao registrado nas razões da Apelação, mesmo sendo da natureza do
crime de desacato “desprestigiar o profissional e a instituição à qual ele pertence”,
as circunstâncias do fato demonstram que o agente ultrapassou o simples
desprestígio, chegando a ofender, efetivamente, tanto os militares presentes ao fato
quanto a própria Marinha do Brasil.
O Apelante sustenta, a seu favor, que “não há que se falar em intensidade do dolo”.
Tal tese foi veementemente refutada pelo Ministro Relator sob o fundamento de que,
à luz da redação do art. 69 do CPM, o juiz deve apreciar, na fixação da pena
privativa de liberdade “a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu,
devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, (...)”.
Ora, se o próprio comando normativo determina ao julgador, na apreciação da
gravidade do crime e da personalidade do réu, levar em consideração a intensidade
do dolo, é porque, diferentemente do que defende o Apelante, o Juiz deve, sim,
valorar o comportamento do réu durante o desenrolar dos fatos.
Nesse sentido, no caso dos autos, restou evidente que o elemento subjetivo do tipo a
incidir na espécie apresentou intensidade maior que a habitual em um desacato,
porquanto clara a intenção firme e deliberada do Apelante de, muito além de um
simples “desobedecer”, atingir e denegrir, no âmbito pessoal, os agentes do Estado
envolvidos na inspeção naval.
Os militares tão somente cumpriam suas funções de fiscalização e abordaram o
Apelante com esta finalidade, situação puramente profissional, orientada pelo fato
de haver uma embarcação navegando, a qual deve possuir a devida documentação,
bem como a de seu condutor. Desviando-se ao âmbito impessoal, no qual os
militares se apresentaram, o acusado não só ameaçou jogá-los na água, como
buscou aproveitar-se de sua suposta superioridade social e econômica, em uma
situação que não guardava nenhuma correlação com questões econômico/financeiras.
Elucidam perfeitamente esta postura os depoimentos colhidos durante a instrução
processual. Neste sentido, o Ofendido, SO MAXIMILIAN ASSIS DE OLIVEIRA,
declarou:
“(...) foi uma situação bem constrangedora e complicada; que nunca, nos
seus mais de 25 anos de serviço à nação, se deparou com uma situação de
ameaça tão real; que era atividade de rotina; que estavam fardados; (...)”
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
4/11
(...) que o acusado se negou a apresentar aos originais; que em razão dessa
negativa é que ocorreu todo o problema; que o acusado proferiu palavras de
baixo calão, chamando os militares de "filho da puta", "bando de
vagabundo" e coisas do gênero, que ninguém quer ouvir; que o acusado
disse "quando vocês ganharem mais de um salário mínimo, procurem a
gente"; (...).” (Grifou-se).
O outro militar ofendido, Mn CHISTOPHER DA SILVA MULLER, relatou os fatos
de forma semelhante:
“(...) que o acusado ameaçou verbalmente jogar o depoente e o SO
MAXIMILIAN na água; que nesse momento o acusado falou que se o
depoente e o SO MAXIMILIAN tentassem gravar, iria jogar o celular na
água; que antes disso, quando soube que seria notificado, o acusado já fez
ameaças; que o acusado falou que os militares somente poderiam falar com
ele quando ganhassem mais que um salário mínimo; (...)” (Grifou-se).
Além da presença dos ofendidos, o fato foi testemunhado pela 3º Sgt MELISSA
KLEIN D'ÁVILA, que afirmou em seu depoimento: “(...) que lembra que o acusado
falou a frase "quando vocês ganharem mais de um salário mínimo, vocês
procuram a gente"; que essa frase chamou bastante a atenção da
depoente.” (Grifou-se).
Ora, ao ultrapassar a barreira da atividade profissional desempenhada pela equipe
da Marinha do Brasil e dirigir ofensas pessoais aos militares, clara está a intenção
firme e deliberada do Apelante em desprestigiar e atingir, além da atividade
fiscalizatória, os profissionais que a desempenhavam, demonstrando, assim, um
dolo exacerbado para a espécie.
Passando à questão do arrependimento pessoal do Apelante, outro objeto do
inconformismo recursal, tenho, indene de dúvidas, sua absoluta inexistência. O
arrependimento é sentimento intrínseco ao foro íntimo do réu, cabendo tão somente
a ele manifestá-lo ou não, por sua livre e espontânea iniciativa. Assim, nada tendo o
réu indicado a esse respeito, nem durante o IPM, nem durante o curso da ação
penal, considera-se por comprovada sua ausência, na hipótese.
Outrossim, temos que a ausência da demonstração de arrependimento por parte do
réu também ficou clara, quando este optou por permanecer silente no IPM, bem
como não compareceu na data agendada para seu interrogatório judicial, apesar de
regularmente intimado para o ato.
Sob outro prisma, em que pese a gravidade do crime ser, juntamente com a
personalidade do agente, uma macro circunstância prevista no art. 69 do Código
Penal Militar, cuja apreciação, pelo intérprete da norma, deverá ser feita a partir
do exame das 8 (oito) micro circunstâncias existentes no mesmo dispositivo, como
sabiamente destacado pelo ilustre Relator, entendo que o magistrado a quo, na
dicção de seu decisum, apenas tomou a “forma” pelo “conteúdo”.
Explico. Consignar a gravidade do crime como um dos esteios da primeira fase da
dosimetria da pena em questão não minora, nem apaga, a comprovada existência
das micro circunstâncias por ele também consideradas na espécie: a intensidade do
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
5/11
dolo e a ausência de arrependimento, alhures já abordadas.
Indo um pouco além, ad argumentandum tantum, ousaria acrescer a esse rol,
inclusive, o perigo de dano, uma vez que parte do modus operandi do desacato em
comento constituiu-se em ameaças à integridade física dos militares envolvidos,
bem como aos bens por eles utilizados na inspeção (aparelhos celulares).
O conjunto probatório é sólido e preciso a respeito deste aspecto, que se mostra
evidente no vídeo acostado aos autos do IPM nº 7000076-58.2020.7.05.0005, evento
1, item 5, por meio do qual é possível identificar a extrema tensão e a acentuada
agressividade presentes nesse infeliz episódio.
Não obstante, o caso concreto deve ser analisado à luz do princípio da
individualização da pena, ingrediente essencial a permitir ao julgador a fixação da
reprimenda penal com o grau adequado de discricionariedade, em cada fase da
dosimetria da pena, respeitadas as balizas dos limites abstratamente estipulados
pelo legislador ordinário, e mediante a devida fundamentação.
Por oportuno, trago a lume precedente desta Corte, no sentido de que o quantum de
aumento da pena resultante de eventual avaliação negativa das circunstâncias
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, em cotejo com o escorço fático-
probatório colhido na instrução processual, deve ser realizado ao livre talante do
magistrado de primeiro grau, condutor do processo e conhecedor primeiro dos
fatos:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES
PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL
LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
PENA. MAJORAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
RECURSO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM
não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo
assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar
compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores
consagrados da hierarquia e da disciplina. O militar que introduz
entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em risco
toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação
às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos
desafios enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não
portar e não guardar drogas no quartel. A alegação de esquecimento da
droga não é suficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo,
sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo,
conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância
entorpecente e que sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a
respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa.
O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
6/11
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. Outrossim, não há que falar em
aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos
amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e
a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas
mediante a tutela dos seus princípios basilares. De valia sobrelevar o fato de
inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira
fase de aplicação da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69
do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz
após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o
seu entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente
ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua
potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também a segurança e a
regularidade das Instituições Militares. Assim, o balizamento punitivo deve
levar em consideração a qualidade da droga apreendida em poder do
acusado e do seu poder de destruição. Não ofende a presunção da não
culpabilidade a menção contextualizada do dispositivo legal contido na
alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM, o qual inadmite como
circunstância atenuante a confissão de crime cuja autoria não seja ignorada.
Apelo da Defesa desprovido. Unanimidade. Apelo do Ministério Público
Militar provido. Unanimidade. " (STM - AP: 7000402-37.2021.7.00.0000,
Relator: LEONARDO PUNTEL, Data de julgamento: 28/04/2022, Data de
Publicação: 06/05/2022) (Grifou-se).
Portanto, entendo como acertada a exasperação da pena na primeira fase da
dosimetria, ante a presença inconteste de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, autorizando, em consequência, a sua fixação acima do
mínimo legal, no patamar de 10 (dez) meses de detenção.
Na sequência, passando à análise da segunda fase da dosimetria da pena,
igualmente ouso posicionar-me de forma divergente do Eminente Relator, por
considerar, com o devido respeito, não assistir razão aos argumentos do Apelante,
no que tange à não incidência da agravante do motivo fútil, consoante passo a
consignar.
Na hipótese, analisando as circunstâncias legais de atenuação e/ou agravamento da
pena, o juiz sentenciante vislumbrou a presença da agravante do motivo fútil, nos
termos da alínea “a” do inciso II do art. 70 do CPM, e, em razão disso, agravou a
pena inicialmente estabelecida em 1/5 (um quinto).
Sobre o desacato haver sido cometido por motivação fútil, o Apelante assevera que
“De igual forma deve ser afastada a agravante de motivo fútil, vez que não restou
demonstrado nos autos de maneira incontroversa qual foi a motivação para a
prática do crime”.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
7/11
Tal alegação não cabe prosperar, mormente porque observo tratar-se de afirmação
lançada a esmo, despida de qualquer esforço argumentativo passível de
contextualizá-la no âmbito do fato delituoso investigado.
Referindo-me novamente ao contexto fático do delito, entendo que sua origem
merece especial destaque, qual seja, a regular atividade fiscalizatória da Marinha
do Brasil, exercida por militares da Força Naval, que, cumprindo o dever funcional
a eles imposto, realizaram a abordagem da embarcação pilotada pelo Acusado, com
o intuito de tão somente conferir a documentação prevista nas normas aquaviárias,
em situação própria da rotina administrativa de inspeção naval e pertencente ao
contexto de atividades subsidiárias da Marinha do Brasil, por expressa previsão
legal constante do art. 17 da Lei Complementar nº 97/99, de 9 de junho de 1999,
que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das
Forças Armadas.
Os depoimentos constantes dos autos evidenciaram que, desde o primeiro momento
da abordagem, o Apelante já recebeu os militares de forma rude e descortês,
mostrando-se, durante todo o procedimento, agressivo e ameaçador em suas
palavras e gestos.
Ante a solicitação dos militares para que fosse apresentada a documentação
pertinente, o Apelante mostrou apenas cópia do documento da embarcação (e não
os originais) e, em seguida, simplesmente pelo fato de lhe haver sido solicitada a
via original, exasperou-se. Na ocasião do evento, ameaçou jogar os militares na
água, assim como seus celulares, tão logo percebeu que o ocorrido estava sendo
filmando, para fins de segurança.
Foram proferidos vários insultos, além de falas em alto tom de voz, xingamentos e
palavras de baixo calão, bem como ameaças desnecessárias e afrontosas, o que
terminou por transformar uma situação de mera checagem rotineira de segurança
aquaviária, no âmbito da qual a obrigação do condutor limita-se tão somente a
cumprir o que lhe é solicitado, em um cenário aviltante, depreciativo e desonroso
para os militares nele envolvidos.
Uma vez que a solicitação de comprovação documental atinente à habilitação e
título de propriedade das embarcações é plenamente legal e se perfaz como
atividade rotineira das equipes de inspeção naval da Marinha do Brasil, cabendo
aos condutores apenas atender ao que lhes é requisitado nas abordagens, não há
como se admitir que a conduta de desacato do Apelante não foi fútil.
Ora, a fiscalização marítima assemelha-se à fiscalização de trânsito, que ocorre
corriqueiramente, sendo cediço a qualquer cidadão que conduz veículo automotor
sua integral responsabilidade em portar a própria documentação de habilitação,
bem como a documentação comprobatória de propriedade/regularidade do veículo
que dirige, em perfeita validade e regularidade tributária.
Restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o Apelante não somente reagiu
com grosseria à abordagem da equipe de inspeção e insurgiu-se de forma
exacerbada à solicitação de apresentação dos documentos, como também, ao lograr
realizá-la, apresentou somente a cópia do documento da embarcação, distanciando-
se, assim, da previsão normativa, que determina a apresentação dos originais.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
8/11
Os depoimentos dos ofendidos e testemunhas, satisfatoriamente explorados na
Sentença hostilizada, são uníssonos quanto ao relato do episódio delituoso,
inclusive em seus detalhes, como bem descreve o testemunho da 3º Sgt MELISSA
KLEIN DÁVILA:
“[...] que abordaram a lancha MARIMBONDOS duas vezes; que no
primeiro momento ela passava atrás da lancha da Marinha, ao que fizeram
ordem para que ela parasse normalmente, como fazem nas inspeções; que a
lancha estava com o som bastante alto, com bastante algazarra, e não
parou; que viram que a Marinha estava ali e fizeram como se não existisse;
que, por volta das 4:30 horas, estavam atracados no píer e a embarcação
veio na frente da lancha da Marinha e atracou; que foi nessa oportunidade
que acharam por bem abordar novamente a embarcação para fechar a
inspeção naval; que quando a embarcação estava atracando, em momento
algum foram rudes, fizeram a abordagem dizendo "Boa tarde. A Marinha do
Brasil trabalhando para a sua segurança", ao que pediram a habilitação do
acusado e a documentação da embarcação; que pediram por favor; que
esperam a embarcação atracar, porque senão não tem como entregar a
documentação; que o acusado já foi bem rude, dizendo que eles não iriam
deixa-lo atracar; que dali para frente o acusado se exaltou e só piorou; que
o acusado praticamente encostou a cara dele na do SO MAXIMILIAN; que
o SO MAXIMILIAN estava na parte de trás do píer e só não foi jogado na
água porque não reagiu; que se o SO MAXIMILIAN tivesse reagido, teria
sido jogado na água pelo acusado, pois este estava bem alterado; que não
sabe se o acusado estava ou não embriagado, pois não fizeram o
etilômetro; que o acusado estava bem furioso; que o acusado botou o dedo
em riste e falou que ia jogar o SO MAXIMILIAN na água; que o acusado
foi mais pra frente do Suboficial e tentou pegar o celular e não conseguiu;
que o acusado viu que o Marinheiro estava mais para o lado tentando
filmar, e fez a mesma coisa, ou seja, tentou pegar o telefone dele; que a
depoente ficou só olhando; que acredita que por isso o acusado não tentou
nada contra a sua pessoa ou pelo fato de ser mulher; que depois de toda essa
tentativa e de terem falado palavras de baixo calão dentro da lancha, que
eles saíram e falaram "quando ganharem mais que um salário mínimo
falem com a gente"; que saíram rindo; que a lei determina a apresentação
do documento original; que como militar da Capitania dos Portos cobra o
original e acredita que os demais militares também; que é o que consta em
lei.” (Grifou-se).
O contexto dos autos permite-nos identificar, de forma cristalina, que o Apelante
comportou-se de forma reprovável, quando alvo de simples atividade rotineira
empreendida pela Marinha do Brasil, lastreada no seu devido supedâneo legal.
O que dos autos exsurge é que, ao ser abordado pela equipe de fiscalização, o
Apelante não somente cometeu infração administrativa, por não portar a
documentação original da embarcação, como também ameaçou e agrediu
verbalmente os militares, tomado pela cólera e enfurecido. Neste passo, chama-nos
a atenção a desproporcionalidade da reação do Apelante ao ser abordado, sendo
clarividente o excesso agressivo desnecessário em sua conduta.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a56...
9/11
A doutrina penal descreve o motivo fútil como sendo aquele dotado de
insignificância,
desproporcionalidade,
desprovido,
portanto,
de
qualquer
justificativa lógica passível de explicar a conduta praticada. De modo sucinto, seria
fútil aquele motivo que, em condições normais, jamais ensejaria o crime. Sobre o
tema, ensina Guilherme de Souza Nucci, citando o mestre Nelson Hungria, que:
“Motivo fútil é o motivo de somenos importância, manifestamente
desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.
(...)
Corretíssima, neste sentido, a lição de Nelson Hungria: “Não há crime
gratuito ou sem motivo, e é no motivo que reside a significação mesma do
crime. O ‘motivo” é o Adjetivo do elemento moral do crime. É a razão do
‘porquê’ do crime, principalmente, que se pode rastrear a personalidade do
criminoso e identificar sua maior ou menor antissociabilidade.”
(Comentários ao Código Penal, vol 5, p. 122-123). In Código Penal Militar
Comentado, 4ª ed, Editora Forense, pág 136-137.
Em idêntico sentido é o magistério de Rogério Cunha Sanches: “Considera-se fútil
o motivo insignificante, pequeno, ou seja, quando o móvel apresenta real
desproporção entre o delito e sua causa moral”, in Manual de Direito Penal,
volume único, parte geral, 11ª edição, editora JusPodvim, pág 589.
Considerando a indiscutível relevância da atividade fiscalizatória desempenhada
pela Marinha do Brasil, responsável por zelar, incansavelmente, pela segurança e
proteção das águas brasileiras, não vislumbro como a conduta delituosa ora em
exame poderia ater-se apenas aos limites do tipo penal, e não subsumir-se à causa
de aumento de pena em questão, dado o contexto de excessivo desrespeito em que
ocorreu.
Aplicando a doutrina transcrita aos fatos, que resultaram no crime imputado ao
Apelado, temos que uma mera abordagem fiscalizatória não é motivo suficiente a
justificar a conduta delituosa do desacato por si só; e menos ainda maximizada por
excessos comportamentais e ameaças de colocar em risco a integridade física dos
envolvidos na equipe de fiscalização, como o que se observa no caso em tela.
Também imperioso destacar que não consta dos autos nenhum registro no sentido
de que os militares condutores da abordagem tenham se excedido ou agido de forma
descortês. Ao contrário, segundo os autos, o único personagem a cometer excessos
no cenário delituoso foi o Apelante, ao reagir, de forma despicienda, excessivamente
desproporcional, agressiva e ameaçadora, a uma inspeção naval rotineira e
educada.
Exatamente neste panorama é que reside, no meu sentir, a futilidade do motivo que
ensejou o desacato. Nesta esteira, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ART. 15 DA LEI N.º ૔૓૛૕૙⁄૝ૠ. OFENSA AO ART. 386, INCISOS II, VI E VII, DO
CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE.
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
10/11
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal de absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II,
VI e VII, do Código de Processo Penal, implicaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via
eleita, consoante o teor da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Como é sabido, fútil é o motivo insignificante, apresentando
desproporção entre o crime e sua causa moral. Dessa forma, configura
motivo fútil o fato de o crime ter sido cometido em virtude de uma simples
colisão de trânsito.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL nº 152.705-PR, Rel Min LAURITA VAZ, julg 02/05/2013) (Grifos
nossos).
À vista de todo o exposto, estou plenamente convencido de que, na situação fática
onde se insere o desacato ora em julgamento, os contornos do comportamento do
Apelante exigem a agregação da agravante do motivo fútil na segunda fase da
dosimetria da pena, e considero, via de consequência, que deve ser mantido o
acréscimo de 1/5 (um quinto) aplicado à pena-base pelo magistrado a
quo, perfazendo o total de 1 (um) ano de detenção.
Por oportuno, cito que consta, na sentença, ao lado da expressão numérica (1/5) a
referência expressa a um sexto, o que considero mero erro material, determinando,
desde já, a correção, tendo em conta que, na primeira fase, foi estabelecido o
quantitativo de 10 (dez) meses, e, ao final, chegou-se a 12 (doze) meses, o que
representa um aumento na proporção de 1/5 (um quinto) da pena.”
Nessa senda, renovo o posicionamento adotado na Declaração de voto
da Apelação nº 7000919-42.2021.7.00.0000, por considerar que condutas deste jaez
merecem ser duramente reprimidas. Não se pode desconsiderar o menoscabo
demonstrado pelo Embargado, não somente para com a Marinha do Brasil, mas
principalmente com os próprios militares, que foram humilhados como pessoas, em
razão de sua atividade profissional, o que se mostra inaceitável, impondo a
exasperação da pena, como aplicada pelo magistrado a quo, na sentença de 1º grau.
Com estas considerações, voto no sentido de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, de modo a reformar o Acórdão proferido na
Apelação nº 7000919-42.2021.7.00.0000, a fim de prevalecer, in casu, inalterada a
dosimetria da pena constante na sentença proferida em 1ª instância.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354340v9 e
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 23:19
:: 40001354340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f592a167783a5...
11/11
do código CRC aaeaf52a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 6/9/2023, às 18:23:24
7000251-03.2023.7.00.0000
40001354340 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR